Tribunal: TJDFT
Processo: 0740316-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740316-42.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. AGRAVADO: HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA DECISÃO Consoante a petição id 52316998, bem como informação extraída do PJe 1o Grau, houve deferimento do pedido de pesquisas por meio do INFOJUD (0015935-52.2016.8.07.0001, id 174482965). Restam, portanto, prejudicados os recursos pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 27/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator